Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO DO RECURSO ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS INSTRUMENTOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível o ajuizamento de revisão criminal, como instrumento recursal, se a parte deixou transcorrer in albis o prazo do recurso especial e não foram demonstrados os requisitos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estupro de vulnerável se configura independente do consentimento ou de experiência sexual prévia da vítima. Ademais, o tipo penal permanece hígido quando há posterior formação familiar, mas o relacionamento não possuía o consentimento do responsável legal da ofendida.
3. Agravo interno conhecido e não provido.